Tribunal: STF
Processo: RE 1362132
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. TEMA 857 DA REPERCUSSÃO GERAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PORTE DE ARMA BRANCA — ‘FACÃO’ — Delito descrito nesta demanda criminal que não foi revogado pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) — Desnecessidade de regulamentação da expressão ‘sem licença da autoridade’ no crime tratado — Precedentes — Motivação do réu/recorrente irrelevante para a configuração do crime, que se apresenta como de mera conduta e perigo abstrato — Potencial lesividade da arma imprópria que se configura no presente caso — Alegação do réu/recorrente de que portava a arma para sua própria defesa, contra terceira pessoa, que não se confirmou — Dosimetria da pena bem aplicada — Presença de reincidência do recorrente, o que impossibilita a alteração do regime da pena para o aberto, bem como substituição desta por privativa de direitos — Sentença mantida — RECURSO IMPROVIDO” (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXIX do art. 5º e o inc. I do art. 22 da Constituição da República.



    Argumenta que não bastaria o porte da arma branca para a tipificação do delito previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “devendo tal porte ocorrer ‘sem licença da autoridade’. Tal regulamentação, em respeito ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, deve se dar por meio de legislação federal, já que é a União quem detém competência privativa para fazê-lo na área do Direito Penal” (fl. 8, e-doc. 18).



    Salienta inexistir “no Brasil qualquer regulamentação acerca do porte de arma branca, nada havendo sobre a tal licença da autoridade prevista no tipo penal, o que impede que tal conduta seja penalmente sancionada, já que não se aperfeiçoará a parte final do tipo (‘sem licença da autoridade’)” (fls. 8-9, e-doc. 18).



    Assinala que “a condenação do recorrente pela contravenção citada significa flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade” (fl. 9, e-doc. 18).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que sejam repelidas as citadas ofensas à Constituição Federal com a reforma do v. acórdão guerreado, e a consequente ABSOLVIÇÃO do recorrente em relação à imputação de prática da contravenção descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1.941, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 18).



    3. Em contrarrazões, o Ministério Público de São Paulo ressalta que “a tese de que a conduta é atípica não merece ser acolhida, tendo em vista o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, no sentido de que o porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contravenções Penais (STJ. 58 Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 – Info 668)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.623, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão referente à “tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais” (Tema 857). Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico” (DJe 3.12.2015).



    O mérito dessa matéria ainda não foi apreciado por este Supremo Tribunal. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora